Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-33.2015.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001832-33.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS WANDERSON DOS SANTOS GOMES DA SILVA - CPF: 045.241.711-26 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA EXISTENTE -

ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada em face de instituição financeira, em razão de suposta negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito.

O autor alega ter adimplido regularmente todas as parcelas de financiamento contratado, sustentando a irregularidade da cobrança e da inscrição restritiva. O banco, por sua vez, demonstrou a existência de inadimplência na 11a parcela, que motivou a compensação automática da parcela seguinte (12a), conforme previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a negativação realizada pela instituição financeira foi indevida, ensejando o dever de indenizar por danos morais, diante da alegação do consumidor de que não houve inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, cabia ao autor demonstrar minimamente o pagamento integral das parcelas, o que não ocorreu.

A instituição financeira comprovou documentalmente a inadimplência e a consequente compensação contratual, afastando a existência de erro operacional ou falha na prestação do serviço.

A negativação decorreu de dívida efetivamente existente, configurando exercício regular de direito e afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“Não há direito à indenização por dano moral quando a negativação decorre de dívida existente e comprovada, caracterizando o exercício regular de direito pela instituição credora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Wanderson dos Santos Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre argumentando que a instituição financeira não comprovou a inadimplência e que a inversão de parcelas alegada pelo banco não pode ser atribuída a ele.
Diante disso, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito, declarar a irregularidade da inscrição em cadastros restritivos de crédito e indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00
, alegando que a restrição indevida lhe causou constrangimento e prejuízos. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em
20% sobre o valor da condenação
, reafirmando a necessidade de reparação pelos danos suportados.

O apelado, apesar de devidamente intimado (id. 246575158), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Wanderson dos Santos Gomes da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., aduzindo que celebrou um contrato de financiamento com a instituição financeira para aquisição de um veículo, comprometendo-se a pagar em 48 parcelas de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), cada.

Alega que sempre adimpliu regularmente o contrato. No entanto, o banco afirma que houve inadimplência na parcela de número 12, cobrando o montante total de R$ 31.121,81 e incluindo seu nome nos cadastros de proteção ao crédito,
razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 246575155).

Inconformado, o apelante recorre argumentando que a instituição financeira não comprovou a inadimplência e que a inversão de parcelas alegada pelo banco não pode ser atribuída a ele.
Diante disso, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito, declarar a irregularidade da inscrição em cadastros restritivos de crédito e indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00
, alegando que a restrição indevida lhe causou constrangimento e prejuízos. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em
20% sobre o valor da condenação
, reafirmando a necessidade de reparação pelos danos suportados.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do apelante afirmar que seu nome foi indevidamente negativado, o banco demonstrou documentalmente que houve atraso no pagamento da 11a parcela, o que ensejou a compensação automática da parcela subsequente (12o) para regularização do débito anterior, conforme previsto contratualmente.

Ou seja,
não houve erro operacional

ou

falha na prestação do serviço
por parte do banco, pois o procedimento de compensação está amparado em cláusula contratual e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim,
a negativação decorreu de dívida efetivamente existente e não de um ato indevido ou abusivo
, afastando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de configuração de ilícito por parte da instituição financeira.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
No entanto, a parte Ré demonstrou na contestação e nos documentos juntados que a dívida objeto dos autos foi contraída pela Autora, ante a comprovação da existência da dívida.

(...)

Portanto, é de se reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.”
(id. 246575155).

Diante disso, é
evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados no limite estabelecido em lei.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025